Tribunal: TJMT
Processo: 0009829-74.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009829-74.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KARINA ARCANJO BARBOSA - CPF: 433.429.698-06 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DANO MORAL CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DE DÍVIDA PREVIAMENTE LIQUIDADA – PRECEDENTES DO STJ – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.” (Súmula 548, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015).

A inscrição do nome do consumidor no cadastro do órgão de proteção ao crédito, por dívida inexistente, eis que já liquidada quando da inscrição, configura dano “in re ipsa”, ou seja, independe de comprovação do efetivo prejuízo.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por KARINA ARCANJO BARBOSA, em face de sentença prolatada pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos n. o 9829-74.2015.8.11.0041 – Código 971267 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – julgou improcedente referida ação – condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 15% sobre o valor da condenação, suspendo sua exigibilidade devido a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega que a decisão de mérito padece de equivoco e, sendo assim, merece reforma.

Assevera que realizou acordo de pagamento com a recorrida o qual fora devidamente adimplido, contudo, a ré deixou de providenciar a baixa do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes.

Sustenta que a recorrida não poderia restringir seu nome uma vez que se encontrava em situação de adimplência com a novação da dívida, bem ainda, que “apesar do pagamento exemplar do acordo realizado, a Recorrida manteve o bom nome da Recorrente nos órgãos de proteção, o que acabou por consequência gerando um fato vexatório para esta”, Num. 30570990 – Pág.6.

Requer a reforma da r. decisão e provimento ao presente recurso a fim de seja fixada indenização por danos morais em valor a ser estabelecido por esta Colenda Câmara.

Contrarrazões (Num.30570994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por KARINA ARCANJO BARBOSA, em face de sentença prolatada pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos n. o 9829-74.2015.8.11.0041 – Código 971267 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – julgou improcedente referida ação – condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 15% sobre o valor da condenação, suspendo sua exigibilidade devido a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Da análise dos autos entendo que o apelo deve ser provido em parte.

“
Ab initio
”, há que deixar registrado que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório, bastando, para caracterização do ato ilícito, a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. ”

É incontroverso nos autos que as partes celebraram acordo, conforme boleto bancário com a descrição “O PAGAMENTO DESTE BOLETO QUITA O ACORDO” com vencimento em 01/10/2014, cujo pagamento foi realizado na data aprazada, conforme comprovante acostado em Num. 30569995 – Pág.1.

Nesse contexto, verifico que a Apelante efetuou o pagamento no dia 01/10/2014, portanto, a partir desta data a importância já estava disponível para o levantamento pela empresa apelada e demais providências pertinentes as baixas e cancelamentos respectivos. Contudo, não se pode permitir que o nome da Apelante continuasse inscrito nos órgãos de restrição do crédito em decorrência de negligência da Apelada após o adimplemento da dívida.

Nesse caminhar, a súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.” (Súmula 548, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015)

Desta feita, aplicando a súmula ao caso dos autos e considerando que o pagamento foi realizado no dia 01/10/2014, a empresa apelada teria até o dia 08/10/2014 para retirar a inscrição, o que não ocorreu, de forma que a partir desta data passou a cometer ato ilícito.

Nessa linha, o dano está demonstrado, eis que o documento de Num. 30569996 – Pág.1 comprova a inscrição do nome da Apelante nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência da dívida com o Apelado.

Desta feita, demonstra-se a conduta ilícita da Apelante, uma vez que manteve a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito mesmo após o pagamento na data aprazada em razão do acordo celebrado entre as partes, razão pela qual não prospera o argumento sustentado pelo Apelado de que agiu no exercício regular de seu direito.

Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PAGA. MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1 - Nos termos da Súmula no 548 do STJ, "Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito." 2 - A manutenção indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, após a quitação da dívida, configura dano moral passível de indenização. 3 - De acordo com a corrente majoritária contemporânea, a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente objetivos, analisados caso a caso, devendo observar também os patamares adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça. (TJMG - Apelação Cível 1.0183.11.013332-3/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2018, publicação da súmula em 28/11/2018).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONSUMIDOR QUE DEU CAUSA À INSCRIÇÃO, LIQUIDANDO A DÍVIDA EM ATRASO. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO MESMO APÓS O PAGAMENTO, POR PRAZO SUPERIOR A 5 DIAS ÚTEIS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO PARA R$ 3.000,00.
A inscrição do nome do autor em órgão de proteção ao crédito mostrou-se originariamente devida e regular, pois havia o débito. Todavia, após o pagamento do acordo extrajudicial, tinha a ré o dever de excluir o nome do demandante dos cadastros negativos, o que não ocorreu, ao menos até o ajuizamento da ação, passados aproximadamente quatro meses do adimplemento. A inscrição tornou-se indevida após o adimplemento da dívida, o que acabou por gerar o dano moral in re ipsa. O prazo estipulado para proceder a baixa do cadastro, segundo entendimento das Turmas Recursais, é de 05 dias úteis, o que não foi observado no caso concreto
. Quantum indenizatório que vai reduzido para R$ 3.000,00, a fim de se adequar ao caso concreto em que a autora pagou a dívida com cerca de 03 anos de atraso. Multa por descumprimento afastada. A retirada do nome dos cadastros de restrição de crédito deve ser providenciada mediante a expedição de ofício aos respectivos órgãos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível, No 71008525867, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 29-05-2019)

Portanto, o nexo causal é evidente, pois, o Apelado manteve o nome da Apelante nos órgãos de proteção ao crédito tendo por fundamento débito que já não mais existe, já que a dívida estava paga, ou seja, não existia a inadimplência que justificasse a manutenção.

Frise-se o banco Apelado levou mais de 15 (quinze) dias após o pagamento para proceder o cancelamento da restrição, ocorrida somente em 17/10/2014 (Num. 30570953 – Pág.6), ou seja, 17 (dezessete) dias após o pagamento da dívida pela parte autora, o que caracteriza falha na prestação de serviços.

Logo, resta comprovado a ocorrência do dano e responsabilidade da Apelada em indenizar a Apelante, já que estão presentes os requisitos necessários ao caso, quais sejam: o dano, a conduta e o nexo causal.

Trago à baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a inscrição indevida do nome do credor no cadastro de inadimplência é suficiente para configurar o dano moral. Confira-se:

“A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.” (AgRg no AREsp 456.673/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 21/05/2014) (destaquei)

Caracterizado o direito a indenização por dano moral passo a fixá-lo.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Nesse contexto, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Ao observar esses fatores, tenho que a condenação deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, que se mostra adequada ao caso, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do “quantum” indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO. Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência. A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e reformo a sentença para condenar o Apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais causados à Apelante, com juros de mora de 1% a.m. a partir da prática do ato ilícito (08/10/2014), e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. Condeno a Apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020